Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OBRA EM UNIDADE IMOBILIÁRIA PARTICULAR. ACRÉSCIMO DE ÁREA. INEXISTÊNCIA DE LICENÇA DO PODER PÚBLICO. OBSTÁCULO À CONCESSÃO DE HABITE-SE AO EDIFÍCIO AUTOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ERIGIDA AO PROJETO ORIGINAL LICENCIADO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória segundo o livre convencimento motivado do juiz (art. 371 do CPC), não traduz cerceamento do direito de defesa, mas, ao revés, encontra-se em consonância com o que determina o art. 355, I, do CPC.

2. A Lei no 6.138/2018 institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (COE-DF), instrumento fundamental e básico que regula, de forma cogente e para a promoção da política urbana, as obras e edificações públicas e particulares em todo o território distrital. O referido diploma estabelece que incumbe ao proprietário dar início ao processo de licenciamento de obras (art. 14), incluindo-se entre os deveres do proprietário de lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma o dever de iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras (art. 15, III). De mais a mais, o COE-DF expressamente define que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei” (art. 22), estabelecendo-se as hipóteses de dispensa de licenciamento e de habilitação dos projetos de modificação de obra sem alteração de área nos arts. 23 e 24, respectivamente. A licença de obras, por sua vez, é elemento obrigatório para o início da execução de todas as obras que se sujeitam ao licenciamento (art. 50, parágrafo único).

3. A partir da revisão dos fatos e provas colacionados ao feito, fica evidente que a obra de modificação realizada pelos apelantes foi iniciada sem que eles tivessem obtido, ou mesmo solicitado, o respectivo licenciamento ou aprovação do órgão de fiscalização de atividades urbanas. Na esteira do arcabouço normativo do COE-DF, cuja escusa para inobservância à luz de pretensa ignorância dos apelantes não pode ser tolerada, é do proprietário o dever de dar consecução às diligências necessárias ao processo de licenciamento, o que contempla a realização de todas as obras, ressalvados os casos de dispensa expressamente previstos em lei, aos quais não se amolda a situação em comento. Nesse descortino, escorreita a sentença ao julgar procedente a pretensão inicial para o fim de determinar aos réus, ora apelantes, a adequação da unidade imobiliária objeto da lide ao projeto arquitetônico original.

4. Os dissabores enfrentados pelos apelantes para a readequação da obra que erigiram é mera consequência de sua própria conduta de dar início a obra sem a devida licença do poder público competente e em descompasso com o projeto original aprovado para o prédio em que residem, não sendo possível falar, nesse caso, em violação à esfera de sua honorabilidade que provoque o dever de indenizar da associação apelada.

5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.